Tribunal: CARF
Processo: 16682.722669/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722669/2015-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.914 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o lançamento de multa isolada no valor total de R$
172.267,60.
No caso, o lançamento fora efetuado em decorrência do não reconhecimento total
do direito creditório informado no PER/DCOMP no 39250.61156.161210.1.3.04-3164, crédito
este utilizado na compensação efetuada pelo sujeito passivo na DCOMP no
40982.96797.281210.1.3.04-1301 (fls. 02/05), que, consequentemente, foi não homologada,
conforme Despacho Decisório exarado no Processo Administrativo no 16682.722179/2015-52,
transcrito nestes autos às fls. 06/13.
Fora aplicada, portanto, a multa isolada de 50% prevista no §17, do art. 74, da Lei
no 9.430/96, conforme memória de cálculo a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722669/2015-59
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722669/2015-59

Cientificada do referido Auto de Infração, a interessada apresentou Impugnação,
na qual alega, em síntese elaborada pela DRJ, que:
o A penalidade objeto deste lançamento só será devida quando e se houver a não
homologação definitiva da compensação tributária declarada pela interessada;
o Este caráter de definitividade, por sua vez, só será alcançado quando da conclusão do
processo administrativo de análise do crédito; até lá os efeitos da não homologação
inicial da DCOMP ficarão suspensos (assim como a exigibilidade do débito objeto da
compensação), nos termos da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, art. 77, § 5o, e do
Código Tributário Nacional (CTN), art 151;
o Conclui-se que o lançamento da penalidade é, neste momento, absolutamente
indevido, uma vez que esta só será exigível quando e se for decretada a não
homologação definitiva da DCOMP;
o A bem da verdade, na presente data, não há qualquer bem jurídico tutelado e a
Fazenda Pública sequer possui interesse de agir e/ou prazo decadencial em curso, vez
que seu direito de exigir a multa em tela ainda não surgiu, o que originou esta situação
no mínimo curiosa de ser lavrado um Auto de Infração com a exigibilidade do crédito
tributário (multa) de plano suspensa;
o Pugna, por essas razões, pela imediata extinção deste Auto de Infração;
o Ainda que seja julgada improcedente a autuação, deverá ao menos ser determinado o
apensamento deste processo aos autos do PAF 16682.722179/2015-52, para que se dê
solução conjunta aos casos, nos termos do art. 1o, inciso II e 3o da Portaria RFB no
666/2008;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722669/2015-59

o Ademais, ressalte-se que em qualquer hipótese a exigibilidade do crédito tributário
referente à multa isolada deverá permanecer suspensa por conta da presente
impugnação, de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN;

Fora juntada aos autos às fl. 92/105 cópia do Acórdão no 12-111.802, de
05/11/2019, proferido nos autos do Processo Administrativo no 16682.722179/2015-52, por meio
do qual a 6a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela interessada, mantendo o indeferimento do
direito creditório pleiteado, com a consequente não homologação das DCOMP
40982.96797.281210.1.3.04-1301 e 19429.08098.291210.1.3.04-7149.
Ao apreciar a Impugnação, a autoridade julgadora de 1a instância manteve o
lançamento, basicamente por apontar que a decisão proferida no Acórdão no 12-111.802
corrobora a exigência da multa isolada, vez que manteve a não homologação da compensação.
Reitera o interesse de agir da Fazenda Pública em efetuar o lançamento, a fim de
evitar a decadência do direito.
Quanto à questão da suspensão da exigibilidade da autuação, aponta que se trata
de previsão expressa no §18, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, aplicável no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório, ainda que não impugnada a
exigência na multa.
Cientificada da decisão de 1a instância, em 22/02/2021, a interessada apresentou
Recurso Voluntário em 22/03/2021.
Em sede recursal, a contribuinte basicamente repisa os mesmos argumentos da
Impugnação, acrescentando apenas a questão da inconstitucionalidade da multa, mencionando
que o STF já proferiu voto favorável no RE no 796939, STF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como visto no relatório, trata-se o presente caso de multa isolada em razão do não
reconhecimento do direito creditório discutido no processo administrativo no
16682.722179/2015-52, o que fora mantido pela autoridade julgadora de 1a instância.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722669/2015-59

Ao analisar a situação atual do processo no 16682.722179/2015-52, verifica-se
que o mesmo, apesar de já ter sido julgado pela DRJ, não fora remetido para o CARF. É o que se
extrai da movimentação processual do sistema COMPROT (comprot.fazenda.gov.br):

Pois bem.
Nos casos de lançamento de multa isolada do §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96,
entendo que o mérito principal da autuação está diretamente ligado com o resultado do processo
em que se discute o direito creditório.
Isto porque, em caso de reversão total ou parcial do Despacho Decisório, a
penalidade pode ter como consequência imediata o seu cancelamento ou a sua redução. Haja
vista que a base de cálculo da multa é a parcela não homologada.
Desse modo, entendo que se faz necessário que o processo em que se discute o
crédito seja julgado conjuntamente com o processo da multa.
Ou que pelo menos se tenha um resultado de mesma instância do processo do
crédito. Assim como ocorreu no presente caso, em que a DRJ manteve o lançamento da multa
justamente por ter verificado que o despacho decisório fora integralmente mantido no processo
no 16682.722179/2015-52, por meio do Acórdão no 12-111.802.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722669/2015-59

Desta feita, considerando que o processo do crédito não fora remetido ao CARF,
entendo que a medida mais adequada é que o presente processo seja apensado aos autos do
processo no 16682.722179/2015-52, para que sejam julgados conjuntamente.
Menciona-se que este mesmo entendimento, inclusive, constou no acórdão
recorrido, com fundamento na Portaria RFB no 1668/2016:
Por fim, s.m.j., deverá ser providenciada a apensação dos presentes autos ao PA
16682.722179/2015-52, em atendimento ao contido no inciso III do art. 3o da Portaria
RFB no 1668/2016, normativo que versa sobre a formalização de processos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Por fim, cumpre frisar que a postergação do julgamento do presente processo não
traz qualquer prejuízo ao fisco, haja vista que mesmo que a multa seja agora mantida nesta
instância, a sua cobrança estaria suspensa até o julgamento do processo do crédito.
Portanto, revela-se adequado que os processos sejam julgados em conjunto, a fim
de manter uma coerência de resultado, evitando-se a eventual necessidade de uma revisão de
ofício pela autoridade fiscal, ou até mesmo de uma judicialização desnecessária.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i. Verifique se fora interposto Recurso Voluntário no processo
administrativo 16682.722179/2015-52. Em caso positivo, que providencie
a apensação dos presentes autos ao processo administrativo
16682.722179/2015-52, para que os processos sejam julgados em
conjunto;
ii.
Caso não tenha sido interposto Recurso Voluntário no processo
16682.722179/2015-52, e já tenho ocorrido o seu trânsito em julgado na
esfera administrativa, que o presente processo retorne para julgamento no
CARF, com a elaboração de um relatório fiscal atestando as informações,
acompanhado de documentos que lhe dão suporte;

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 153
DF CARF MF
Original